Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Mandado de Segurança Processo n. 0706648-80.2023.8.07.0000 Impetrante Sergio Luiz Muradas Martins Impetrados Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e Instituto Ares De Desenvolvimento Social - IADES Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de concessão de medida cautelar apresentado pelo impetrante no Id 44194909 para reserva de sua “vaga até decisão de mérito do presente mandamus, bem como que assegure outra data para que o impetrante realize a avaliação biopsicossocial”. Isso porque, conforme ressaltado por esta Relatoria em decisão catalogada ao Id 44065352, a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída para verificação de plano da existência do direito líquido e certo vindicado pelo impetrante, a quem compete demonstrar a concreta presença dos requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao periculum in mora, nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009. Na aludida decisão, foi expressamente indicada a impossibilidade de concessão da medida liminar em razão do “básico silogismo estabelecido pelo impetrante de que, tendo comprovado através de relatórios e laudos médicos ser portador de deficiência física, o fato de não ter apresentado o requerimento como previsto no edital não poderia ser considerado motivo suficiente para o indeferimento de sua inscrição como pessoa portadora de deficiência”. Além disso, consignada foi a impossibilidade de concessão de medida liminar com caráter satisfativo, conforme regra posta no artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, bem como a não demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. As razões para o indeferimento do pedido liminar formulado na inicial do writ estão ditas na decisão unipessoal de Id 44065352 e as alegações trazidas na petição de Id 44194909 não ensejam novo exame da pretensão liminar já considerada e fundamentadamente rejeitada. Ademais, quanto à pretensão de concessão de “tutela cautelar” postulada em seu pedido de reconsideração, por alegada demonstração da “probabilidade do direito”, vale esclarecer o não cabimento dessa medida no mandamus, porquanto a tutela antecipada prevista no art. 300 do CPC funda-se na probabilidade do direito afirmado, mas ainda não provado, “enquanto que a liminar do mandado de segurança e a tutela da evidência são baseadas em prova dos fatos constitutivos” (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência e tutela da evidência – Soluções processuais diante do tempo da Justiça. 1. Ed. Em e-book baseada na 1. Ed. Imprensa. Editora: Revista dos Tribunais, 2017, p. 14). Por fim, nada havendo a prover quanto à petição de Id 44194909, cumpram-se as determinações postas na decisão de Id 44065352. Oportunamente, retornem os autos conclusos para eventual inclusão do mandamus em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora